Tribunal: TJMT
Processo: 0005904-27.2010.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005904-27.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA VIDEO LTDA - ME - CNPJ: 10.458.880/0001-06 (APELADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VICENTE GREGORIO & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE GREGORIO & CIA LTDA-ME (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005904-27.2010.8.11.0015

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: VICENTE GREGORIO & CIA LTDA-ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PO DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERNET -
FALHA NA PRESTAÇÃO
-

AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO - REPARAÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO RESPECTIVAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a licitude do débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, e, por conseguinte, é indevido o apontamento em órgão restritivo e
configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 240 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005904-27.2010.8.11.0015

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: VICENTE GREGORIO & CIA LTDA-ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Vicente Gregório & Cia. Ltda. contra Brasil Telecom Celular S/A, para o fim de:

a) DEFERIR a tutela de urgência e, como consequência, DETERMINAR que a requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, exclusivamente quanto às obrigações jurídicas narradas neste processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação acerca da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.° do Código de Processo Civil];

b) CONDENAR a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

c) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, que originou a cobrança de valores;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.° do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], CONDENO a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.”

A apelante alega que agiu em exercício regular de direito ao incluir a apelada em cadastros restritivos por inadimplemento de contrato regularmente firmado entre as partes.

Argui que, ademais, a cobrança indevida por si só não gera dano moral, o qual nem estaria efetivamente demonstrado nos autos o que seria imprescindível em se tratando de pessoa jurídica, e, portanto, além de desproporcional, a quantia arbitrada representaria enriquecimento ilícito.

Pede a redução desse montante.

Assinala ainda que a correção monetária e os juros de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ao final prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

Ante a ausência de interesse público, o Ministério Público deixou de se manifestar (Id. 109303957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005904-27.2010.8.11.0015

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: VICENTE GREGORIO & CIA LTDA-ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a requerida exclua o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito; condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; declarar a inexigibilidade da dívida, que originou a cobrança de valores; além da condenação

nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Narra a inicial que a apelada firmou contrato de prestação de serviços de internet com a apelante, e, no entanto, em meados de maio de 2009, diante da insatisfação com o serviço prestado, realizou diversas reclamações perante a operadora, inclusive em uma delas foi até encaminhado equipamento para conserto, que nem chegou a ser devolvido. Não bastasse isso a não prestação de serviços, a apelante teria inscrito a apelada em cadastro de inadimplentes.

Ocorre que, o ônus de demonstrar a existência do débito, até mesmo os termos da relação contratual, nas ações declaratórias é da empresa prestadora do serviço, que, neste caso, juntou aos autos simples “
print”
de tela de computador que não são suficientes para afastar o direito alegado pela autora, uma vez que tratam-se de provas produzidas unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada
.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar
. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal.” (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)”

Logo, a documentação anexada não confirma de modo satisfatório a licitude da cobrança, o que afasta a tese de exercício regular do direito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização, como bem registrado pelo juízo
a quo
.

Do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. (...)2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide
. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente".
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).”

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.
Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes. (N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

O valor da reparação deve estar em sintonia com o disposto no artigo 944 do Código Civil, cumprir o caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em atenção a esses critérios, a quantia de R$ 7.000,00 fixada na primeira instância mostra-se razoável e proporcional à situação narrada e está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal.

A apelante assinala ainda que a correção monetária e os juros de eventual condenação pelos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Contudo, na reparação por prejuízos decorrentes de responsabilidade contratual, como nesta hipótese, a correção monetária é aplicada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e os juros, a contar da citação, como já definidos na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Uma vez que não foram apresentadas contrarrazões, deixo de majorar a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021